Tribunal: STF
Processo: HC 219790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.9.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Ronald Roland, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.002.448/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 11.4.2016, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Americana/SP (Ação Penal n. 0003417-13.2013.4.03.6134) às penas de três anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial aberto, e vinte dias-multa, pela prática do delito previsto nos incs. I e II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 



    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas do paciente e do corréu, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/1990. TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 2º, INCISO I, DA LEI Nº 8.213/1990. AUTORIA E DOLO COMPROVADO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS. DOSIMETRIA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 



    - A perfectibilização do crime previsto no artigo 1º, incisos I a IV, da Lei n.° 8.137/1990 exige supressão ou redução do tributo, de modo que haja efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, com prejuízo patrimonial ao erário público, bem como o lançamento definitivo do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante nº 24.



    - Os réus foram acusados de suprimir tributos federais ao apresentarem nos anos-calendário de 2006 e 2007 (exercícios de 2007 e 2008), respectivamente, as Declarações de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Socais (DACON), da empresa ADE QUÍMICA LTDA. (CNPJ 05.600.902/0001-82), com valores zerados, tendo a Receita Federal apurado a discrepância dessas informações com as contidas nas Guias de Informação e Apuração (GIAs) do ICMS, constante do banco de dados da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, com as movimentação bancárias em alto montante e sem origem comprovada e, ainda, com os valores declarados ao Fisco por distribuidoras de petróleo, fornecedoras de produtos para a pessoa jurídica fiscalizada.



    - Esses fatos culminaram na supressão de tributos federais em valor originário superior a um milhão e meio de reais. Crédito tributário restou definitivamente constituído em 25.02.2010. A respectiva inscrição em dívida ativa ocorreu em 13.05.2010.



    - Tendo havido conduta fraudulenta e efetivo prejuízo ao erário, deve ser mantido o enquadramento dos fatos descritos na exordial ao tipo previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, não havendo que se falar em desclassificação para o delito previsto no artigo 2º da Lei nº 8.137/1990.



    - A materialidade delitiva não foi questionada e restou comprovada pelo Procedimento Administrativo Fiscal e foi corroborada em Juízo pelo depoimento do auditor fiscal.



    - Em se tratando de crime de sonegação fiscal, a materialidade do crime acaba sendo comprovada por meio da constituição definitiva do crédito tributário e da cópia do Procedimento Administrativo Fiscal, onde constam os termos de verificação fiscal, consolidação do crédito tributário e auto de infração, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade, porquanto se cuidam de atos administrativos.



    - A autoria restou comprovada em relação a RONALD ROLAND, sobretudo pela cópia do Instrumento Particular de Cessão de Quotas de Sociedade Limitada Ltda., o qual revela que houve prévia transmissão integral da empresa ADE QUÍMICA LTDA. a ele e outro sócio. Além disso, a prova testemunhal é contundente ao apontá-lo como o efetivo gestor da pessoa jurídica autuada.



    - A tese defensiva de negativa de autoria em relação a YUR COUTO restou isolada nos autos, pois o seu envolvimento é corroborado pelo fato de que restou inconteste nos autos que as declarações de tributos federais da empresa autuada, apresentadas ao Fisco com valores zerados, omitindo, portanto, operações tributáveis, foram elaboradas no seu escritório contábil e sob sua responsabilidade, revelando sua efetiva participação na supressão de tributos federais devidos por terceiros, sendo irrelevante que esse coautor tenha ou não obtido alguma vantagem patrimonial.



    - Nos crimes contra a ordem tributária, basta o dolo genérico, consubstanciado na supressão voluntária de tributos federais mediante a omissão de informação ao Fisco.



    - No caso em concreto, o dolo exsurge das circunstâncias fáticas, pois os réus agiram em conluio na perpetração da fraude e, de forma consciente e voluntária, declararam à Receita Federal faturamento zerado nos anos-calendário de 2006 e 2007, omitindo as receitas auferidas. 



    - A alegação de ausência de dolo invocada pelo acusado YUR COUTO, sob o argumento de que pretendia retificar as declarações enviadas ao Fisco, não se sustenta diante do conjunto probatório, considerando que teve período superior a dois anos para fazê-lo e quedou-se inerte. Ademais, referido proceder não se alinha com a lei, fato de seu notório conhecimento, na condição de contador experiente. Comprovação de que o referido corréu, na condição de contador, colaborou, consciente e espontaneamente com as omissões que ensejaram a sonegação de tributos.



    - Com tais manobras fraudulentas os réus suprimiram tributos federais em valor originário superior a um milhão e meio de reais, montante que certamente não era por eles ignorado, restando configurado o elemento subjetivo.



    - DOSIMETRIA DE RONALD ROLAND: Não houve insurgências em relação à dosimetria, devendo ser mantida a pena-base acima do mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão, aferindo como negativas as circunstâncias e as consequências do crime. No que diz respeito à continuidade delitiva, em que pese este Relator computá-la fora do sistema trifásico da pena, afere-se o acerto em relação à majoração na fração de 1/5 (um quinto), conforme precedente desta Corte (TRF 3' Região, Segunda Turma, ACR nº 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos). Nestes termos, deve ser mantida a pena privativa de liberdade definida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, cujo cumprimento inicial deve se dar no regime ABERTO.



    - Em relação à pena de multa, não houve observância do critério da proporcionalidade, o que resultaria em reprimenda mais gravosa ao réu. Ante o exclusivo recurso da Defesa, resta mantida a pena fixada em 20 (vinte) dias-multa. Manutenção do valor unitário estabelecido em 1 (um) salário mínimo.



    - A substituição da pena corporal, ante a ausência de recurso da acusação, deve ser mantida nos termos em que fixada (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) destinada a entidade social, cujos cumprimentos serão definidos e acompanhados pelo Juízo da Execução Penal).



    - DOSIMETRIA DE YUR COUTO: O pedido de redução da pena não merece acolhida. A sentença recorrida fixou a pena acima do mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão, em face das negativas circunstâncias do crime, sobretudo pelo fato de o réu ter colaborado na ocultação do verdadeiro responsável pela pessoa jurídica autuada, bem como das consequências geradas pelo alto valor originário suprimido, superior a um milhão e meio de reais, o que deve ser mantido. Na segunda fase nada foi sopesado. No que diz respeito à continuidade delitiva, em que pese este Relator computá-la fora do sistema trifásico da pena, afere-se o acerto em relação à majoração na fração de 1/5 (um quinto), conforme precedente desta Corte (TRF 3ª Região, Segunda Turma, ACR nº 11780, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos). Mantida a pena privativa de liberdade estabelecida em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial ABERTO.



    - No que tange à multa não se observou o critério da proporcionalidade. Contudo, sua aplicação resultaria em majoração da pena, o que resta proibido ante o exclusivo recurso da Defesa. Mantidos os 20 (vinte) dias-multa no valor unitário de (1/2) meio salário mínimo.



    - A substituição da pena corporal, ante a ausência de recurso da acusação, deve ser mantida nos termos em que fixada (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de R$ 10.000.00 (dez mil) reais destinada a entidade social, cujos cumprimentos serão definidos e acompanhados pelo Juizo da Execução Penal).



    Apelações dos réus não providas” (fls. 32-35, e-doc. 6). 



    4. Alegando omissão do acórdão embargado, quanto à possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, a defesa do paciente opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CELEBRAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019). AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. 



    1. Sem que sejam adequadamente demonstrados quaisquer dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal, não devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que não se prestam a veicular simples inconformismo com o julgamento, nem têm, em regra, efeito infringente.



    2. Quanto à possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei Federal n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, não se verifica qualquer omissão, ambiguidade e/ou contradição, forte na constatação de que o colegiado não deveria ter se manifestado sobre o assunto, porquanto não veiculado em oportunidade pretérita a estes Embargos de Declaração. Nessa toada, como a temática não foi suscitada nos recursos de apelação ou em peticionamento posterior a eles (porém anterior à sessão de julgamento), não caberia a exaração de qualquer manifestação judicial acerca de algo sequer aventado.



    3. Ainda que fosse crível suplantar a observação pretérita, seria defeso fazer incidir nesta relação processual penal o instituto trazido a lume pelo art. 28-A do Código de Processo Penal (incluído por força da edição da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019), uma vez que, possuindo natureza negocial entre as partes, o sistema processual penal não contempla obrigação legal a impor que o magistrado provoque acusação e/ou defesa para que se manifestem sobre o assunto. Ademais, cumpre destacar que o Ministério Público Federal, instado a se manifestar, entendeu por bem não ofertar o Acordo, o que obsta qualquer possibilidade de incidência da benesse nesta persecução penal, devendo ser aplicada à hipótese entendimento que acabou sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que firmado em sede de Suspensão Condicional do Processo, no sentido de que tais benefícios não podem ser encarados como direito subjetivo do acusado, mas, sim, um poder-dever conferido ao titular da Ação Penal Pública.



    4. Embargos de Declaração opostos pela defesa de RONALD ROLAND rejeitados” (fls. 7-8, e-doc. 8). 



    5. Contra esse último acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem. Em 30.6.2022, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.002.448/SP. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.8.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 1º, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA NO MOMENTO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes.



    2. No caso, no momento da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, já havia sido prolatada sentença condenatória, o que impede a aplicação retroativa das disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal.



    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 2, e-doc. 13). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que o “instituto inserido no art. 28-A, do CPP, pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, Acordo de Não Persecução Penal, surgiu como medida despenalizadora, que permite afastar a incidência de sanção penal se preenchidos os requisitos previstos mediante o cumprimento de determinadas medidas” (fl. 3, e-doc. 1).



    Salienta que “o paciente preenche os presentes requisitos objetivos, o que possibilita o oferecimento do acordo, pois trata-se de crime cuja pena mínima é inferior a 4 anos, não há reincidência, não há elementos que indiquem conduta criminal habitual ou reiterada e tampouco há notícias de que tenha sido beneficiada por transação penal ou suspensão condicional do processo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Menciona a aprovação de enunciados sumulares pelo Ministério Público Federal (Enunciado n. 98 e Orientação Conjunta n. 3/2018), nos quais teria sido firmada orientação no sentido de que o oferecimento do acordo de não persecução penal seria cabível até o trânsito em julgado da ação penal.



    Insiste que, “pela sistemática estabelecida pela Lei n. 13.964/2019, ainda que o acordo de não persecução penal devesse ter sido celebrado antes do oferecimento da denúncia, não está impedida a sua formalização em ações penais em andamento” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que, “com o cumprimento do acordo, há a extinção da punibilidade, não havendo justificativa razoável para sua não aplicação aos acusados, ainda que tenham processo em curso” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a questão da aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) encontra-se afetada ao Plenário desse Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 185.913/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, oportunidade em que essa Corte examinará as seguintes questões: ‘a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado? b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?’, existindo, inclusive, decisões já deferindo liminar para suspender a execução da pena imposta a réus, bem como o respectivo prazo prescricional, até o julgamento de mérito do referido habeas corpus, a exemplo do Habeas Corpus 211360, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20 de janeiro de 2022” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “o juízo, ainda em se tratando do segundo grau, é garantidor da aplicação da lei, devendo sempre analisar pormenorizadamente a viabilidade da proposição de acordo de não persecução penal, o que não foi feito no caso” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Em face do exposto, requer seja concedido o pedido liminar, a fim de suspender o andamento processual até o julgamento final do presente pedido de habeas corpus. 



    No mérito, requer a defesa a concessão da ordem do habeas corpus em favor de RONALD ROLAND para desconstituir a sentença condenatória e remeter os autos ao MPF para que seja ofertado acordo de não persecução penal ou, ao menos, analisada a possibilidade da sua aplicação ao caso e, caso entenda de maneira negativa a proposta, que sejam os autos remetidos a Instância Superior de Revisão do d. MPF” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Consta dos autos que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região (ED-APCRIM n. 0003417-13.2013.4.03.6134/SP) rejeitou os embargos declaratórios, nos quais apontada omissão quanto à possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, sob os seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, a parte ora embargante aduziu que o v. acórdão foi omisso quanto à possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei Federal n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019. 



    Contudo, não se verifica nos autos qualquer omissão, ambiguidade e/ou contradição, forte na constatação de que o colegiado não deveria ter se manifestado sobre o assunto, porquanto não veiculado em oportunidade pretérita a estes Embargos de Declaração. Nessa toada, como a temática não foi suscitada nos recursos de apelação ou em peticionamento posterior a eles (porém anterior à sessão de julgamento), não caberia a exaração de qualquer manifestação judicial acerca de algo sequer aventado, motivo pelo qual os Declaratórios devem ser refutados no ponto. 



    De toda forma, ainda que fosse crível suplantar a observação pretérita, seria defeso fazer incidir nesta relação processual penal o instituto trazido a lume pelo art. 28-A do Código de Processo Penal (incluído por força da edição da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019), uma vez que, possuindo natureza negocial entre as partes, o sistema processual penal não contempla obrigação legal a impor que o magistrado provoque acusação e/ou defesa para que se manifestem sobre o assunto. Ademais, cumpre destacar que o Ministério Público Federal (conforme manifestado nas contrarrazões recursais) entendeu por bem não ofertar o Acordo ante o não implemento dos requisitos estampados na legislação de regência, o que obsta qualquer possibilidade de incidência da benesse nesta persecução penal, devendo ser aplicada à hipótese entendimento que acabou sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que firmado em sede de Suspensão Condicional do Processo, no sentido de que tais benefícios não podem ser encarados como direito subjetivo do acusado, mas, sim, um poder-dever conferido ao titular da Ação Penal Pública” (fls. 4-5, e-doc. 8)



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento do Tribunal Regional, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.002.448/SP. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “O recurso não merece provimento. De início, conforme destacado na decisão recorrida, a jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que ‘a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como no presente caso’ (AgRg no REsp 1.946.453/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/ 8/2021, DJe 20/8/2021). (…)



    No caso, no momento da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, já havia sido prolatada sentença condenatória (fls. 951-973), o que impede a aplicação retroativa das disposições do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 13)



    10. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24.12.2019, com vigência a partir de 23.1.2020, implementando-se diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal. 



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal quanto a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Condenação pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida aplicação retroativa da norma que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso. Agravo não provido. 



    1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (HC nº 191.464/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    2. Agravo não provido” (RHC n. 201.228-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)



    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 



    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)



    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 



    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    12. A matéria não está definitivamente decidida neste Supremo Tribunal Federal, pendente de julgamento o tema pelo Plenário, o que deverá ocorrer na apreciação do Habeas Corpus n. 185.913, afetado àquele órgão pelo Ministro Gilmar Mendes.



    Entretanto, na espécie vertente, a sentença condenatória foi proferida em 11.4.2016, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), a tornar inviável o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Mais do que isso, é de se realçar que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região assentou que o “Ministério Público Federal (conforme manifestado nas contrarrazões recursais) entendeu por bem não ofertar o Acordo ante o não implemento dos requisitos estampados na legislação de regência, o que obsta qualquer possibilidade de incidência da benesse nesta persecução penal, devendo ser aplicada à hipótese entendimento que acabou sendo consagrado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que firmado em sede de Suspensão Condicional do Processo, no sentido de que tais benefícios não podem ser encarados como direito subjetivo do acusado, mas, sim, um poder-dever conferido ao titular da Ação Penal Pública” (fl. 5, e-doc. 8).



    14. É legítima a recusa fundamentada do Ministério Público de apresentação de acordo de não persecução penal, ainda que presentes os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal. Confiram-se julgados das duas Turmas deste Supremo Tribunal, nos quais afastada a tese de direito subjetivo do acusado ao acordo de não persecução penal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. CRIMES PREVISTOS NO ART. 29, §1º, III, DA LEI 9.605/1998 E NO ART. 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (...) 



    2. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    3. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’.



    4. A finalidade do acordo de não persecução penal (ANPP) é evitar que se inicie o processo; portanto, o entendimento do STJ, de que o acordo aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, não revela quadro de ilegalidade, uma vez que encontra amparo em julgados desta CORTE: HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021.



    5. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 206.876-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACO